Tribunal: TJDFT
Processo: 0703699-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PARTILHA DE BENS. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. NÃO VERIFICADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. MULTA AFASTADA.

1. A fundamentação jurídica do pedido e a natural diferença de percepção da realidade entre os litigantes não se confunde com a tentativa de alteração dos fatos, prevista art. 80, II, CPC, a ensejar a condenação da parte por litigância de má-fé.

2. Não evidenciada qualquer das condutas configuradoras de litigância de má-fé, mas tão somente o exercício do direito de ação, deve ser afastada multa aplicada.

3. Agravo de instrumento conhecido e provido.